Tribunal: TJBA
Processo: 8058355-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058355-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CELIDALVA REIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Celidalva Reis Ribeiro, determinando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar — GAPM nos níveis IV e V ao provento de aposentadoria da autora, com condenação ao pagamento de diferenças desde novembro de 2012 e novembro de 2014, respectivamente, com correção monetária pelo IPCA-E e juros na forma da Lei nº 9.494/97. O Estado requer a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, bem como a inclusão de ressalva quanto à compensação de parcelas já percebidas administrativamente sob o mesmo título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada para determinar a aplicação da taxa SELIC, em substituição ao IPCA-E e à Lei nº 9.494/97, como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública estadual, à luz da EC nº 113/2021; (ii) estabelecer se é necessária a inclusão de ressalva, no dispositivo da sentença, quanto à compensação das parcelas da GAPM já recebidas pela apelada na via administrativa com aquelas objeto da condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, instituiu a taxa SELIC como índice obrigatório e único para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza da demanda, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

4. A EC nº 113/2021 entrou em vigor na data de sua publicação, em 9 de dezembro de 2021, antes da prolação da sentença recorrida, razão pela qual o regime anterior — correção pelo IPCA-E com fundamento no Informativo nº 620 do STJ e juros na forma da Lei nº 9.494/97 — não mais se sustenta no caso concreto.

5. A vedação ao enriquecimento sem causa, expressamente positivada no art. 884 do Código Civil, aplica-se às relações entre o particular e a Fazenda Pública, impedindo que a parte se beneficie patrimonialmente sem fundamento jurídico legítimo.

6. No caso concreto, a apelada já percebe administrativamente valores a título da mesma gratificação — GAPM em nível inferior — cuja elevação para os níveis IV e V foi judicialmente reconhecida, de modo que a ausência de ressalva quanto à compensação criaria a possibilidade de percepção duplicada do mesmo crédito, em detrimento do Erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para: (i) fixar a incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, como índice de correção monetária e juros de mora; e (ii) incluir ressalva quanto à necessidade de compensação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, das parcelas já recebidas administrativamente sob o mesmo título, mantida a sentença nos demais termos em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC é o índice obrigatório para correção monetária e juros de mora, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, afastando-se a aplicação do IPCA-E e da Lei nº 9.494/97. 2. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a compensação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, das parcelas percebidas administrativamente sob o mesmo título objeto da condenação judicial, sob pena de pagamento duplicado em detrimento do Erário.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 884 do Código Civil; art. 487, I, e art. 496, I, do CPC/2015; art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do CPC/2015; art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011; Lei nº 9.494/1997; Lei estadual nº 12.566/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Informativo nº 620; STJ, Súmula nº 490.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058355-14.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
CELIDALVA REIS RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.